Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-30.2019.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-30.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (EMBARGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (EMBARGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1000870-30.2019.8.11.0018 – Juara

Embargante:
Nélson Gonzáles Filho

Embargado:
Sylvio Pio Valladão Flores

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1000870-30.2019.8.11.0018 – Juara.

Embargante:
Nélson Gonzáles Filho.

Embargado:
Sylvio Pio Valladão Flores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nélson Gonzáles Filho, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000870-30.2019.8.11.0018 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto ao ato ilícito praticado pelo embargado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no tocante a teoria da perda de uma chance.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso ao afastar a indenização imposta pela perda de uma chance, na forma do art. 944, do C. Civil.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou manifestação (id. 226430673), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, o cerne da questão está em saber qual a espécie de contrato firmado entre as partes, se contrato de parceria e gestão pecuária ou de locação de pastagem, bem como as responsabilidades decorrentes das mesmas para cada uma das partes, além de se houve ou não a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais.

Dito isso, em que pese às alegações do autor de que as partes firmaram contrato informal de parceria pecuária, que envolvia toda a gestão das bezerras na fazenda do réu, o certo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define o contrato de parceria pecuária como sendo um “[...] contrato não solene (pode ser escrito ou verbal), bilateral, consensual, oneroso, sendo a remuneração advinda em frutos da propriedade rural, tendo a Lei nº 4.504, de 30/11/1964 (Estatuto da Terra) pré-definido, em seu art. 96, parâmetros de participação no negócio, com a delimitação das quotas e mitigando a aleatoriedade em contrapartida a um dirigismo contratual [...]”. (REsp n. 1.197.638/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.09.2015).

Dessa forma, o conjunto probatório produzido nos autos não denota a existência de contrato informal de parceria pecuária, uma vez que, desde o início da comunicação entre as partes, em agosto de 2015, o que restou configurado foi de que o autor adquiriu semoventes e que estes permaneceriam na fazenda do réu por 12 (doze) meses sem nenhum custo e, após esse prazo, poderiam continuar, contanto que houvesse o pagamento dos custos gerais de pastagem e manejo do gado, que seriam repassados mês a mês, até que autor adquirisse seu próprio arrendamento, conforme demonstra o documento de id. 206740000 – pág. 01.

Além disso, não há nos autos nenhum tipo de contrariedade ou resistência do autor após o recebimento da aludida comunicação pelo réu, pelo contrário, conforme se observa do documento de id. 206740000 – pág. 03: “Gostaria de agradecer imensamente a você e sua maravilhosa família a oportunidade.” e “Começo agora fazer disso uma realidade e sei que terei a oportunidade única de aprender com você que tão gentilmente tem incentivado já faz bastante tempo que eu entre no mundo do agronegócio!”.

Assim, não houve a delimitação de parâmetros de participação no negócio entre as partes ou a delimitação de quotas com repartimento de lucros e custos, de modo a caracterizar o contrato de parceria pecuária, restando claro que se tratou de um contrato de arrendamento ou locação de pastagem, no qual o réu cedeu sua propriedade por um determinado tempo para os semoventes recém-adquiridos pelo autor, até que este providenciasse outro local, com o pagamento dos custos após os 12 (doze) primeiros meses como contraprestação.

Nesse contexto, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito não andou bem ao aplicar a teoria da perda de uma chance na espécie, mormente diante do conjunto probatório produzido nos autos.

Ora, os e-mails trocados entre as partes deixam claro que o réu jamais se responsabilizou pela reprodução dos semoventes, sendo objetivamente discriminado que como a negociação entre os litigantes se daria, inexistindo, em nenhum momento, que o mesmo era o responsável pela gestação das bezerras ou de que estas seriam apascentadas com touros, com garantia mínima de 80% (oitenta por cento) de reprodução.

Na verdade, a falta de tal comprometimento pelo réu, fundamentais para a negociação, ressalte-se, também não foi objeto de contrariedade pelo autor, que inclusive via interesse em uma minuta de contrato, o que não ocorreu (id. 206740000 – pág. 01).

Desse modo, o autor se sustenta no documento de id 206740000 – pág. 04 para afirmar a responsabilidade do réu na gestação dos semoventes, contudo, na referida comunicação, o locador do pasto em questão afirma que: “SUAS NOVILHAS ESTAO ESPALHADAS JUNTO COM AS MINHAS E ESTAREMOS DANDO TOQUE POR ULTRA SOM – E INFORMAREI AS QUE ESTIVEREM PRENHAS”.

Por conseguinte, a simples leitura do aludido documento comprova que,

estando as bezerras fêmeas espalhadas juntamente com os outros semoventes do réu, é clarividente que haveria o risco de gestação e que isto ocasionaria no aumento do custo mensal que deveria ser pago pelo autor.

Nesse diapasão, o parágrafo imediatamente seguinte ao colacionado acima, do mesmo e-mail, diz que: “INFORMO TAMBÉM QUE VACAS PARIDAS TERAO UM CUSTO MAIOR DO QUE AS NOVILHAS POIS AUMENTAM OS PARTICPANTES DO JOGO”.

Ademais, ainda com base na cadeia de e-mails trocadas entre as partes, fica demonstrado que os custos mensais eram repassados ao autor, exatamente da forma acordada desde o início do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme se infere do documento de id. 206740000 – pág. 04/05.

Não bastasse todo o exposto, o autor, em sua inicial, ao relatar os fatos, afirma que adquiriu, antes da sugestão de troca feita pelo réu, “45 novilhos machos de 12 a 15 meses da raça NELORE, para engorda [...] (negritei), deixando ainda mais evidente que o objeto do negócio jurídico entre os litigantes não era a reprodução dos animais em questão.

Logo, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia ao autor demonstrar o quanto alegado acerca da teoria da perda de uma chance, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Já tive a oportunidade de assim votar em questão semelhante, verbis:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AJUSTE VERBAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado. - negritei

No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada.” (RAC n. 0000327-31.2014.8.11.0079, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei).

E ainda, verbis:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU – EMISSÃO COM ERRO MATERIAL – PREJUÍZO NA AVALIAÇÃODE PROVAS E TÍTULOS DE CONCURSO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR– MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL,LUCROS CESSANTES E TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INÉRCIA DA PARTENA TENTATIVADE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

No caso, o não reconhecimento do dano material, lucro cessante e da chamada ‘perda de uma chance’, se deve a aplicação do princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual
.” (RAC n. 140.261/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.12.2014 – negritei e grifei).

Destarte, não restando configurada a responsabilidade do réu na gestação das bezerras, mas tão somente no manuseio, não há que se falar na aplicação da teoria da perda de uma chance devido a não procriação, na hipótese em tela e, consequentemente, na discussão acerca do percentual da taxa de natalidade,
razão pela qual r. sentença merece ser reformada nesse particular para afastar a condenação que lhe foi imposta, do montante equivalente a 29,5 (vinte e nove virgula cinco) bezerros, pelo valor de mercado em 2018
.

[...]”
(id. 220175175 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto ao ato ilícito praticado pelo embargado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no tocante a teoria da perda de uma chance, cuja indenização deveria ser mantida, nos termos do art. 944, do mesmo
codex
, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a existência de contrato informal de parceria pecuária, uma vez que, desde o início da comunicação entre as partes, em agosto de 2015, o que restou configurado foi de que o autor adquiriu semoventes e que estes permaneceriam na fazenda do réu por 12 (doze) meses sem nenhum custo e, após esse prazo, poderiam continuar, contanto que houvesse o pagamento dos custos gerais de pastagem e manejo do gado, que seriam repassados mês a mês, até que o mesmo adquirisse seu próprio arrendamento, conforme demonstra o documento de id. 206740000 – pág. 01.

Desse modo, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não restou configurada a responsabilidade do embargado na gestação das bezerras, mas tão somente no manuseio, não havendo que se falar na aplicação da teoria da perda de uma chance devido a não procriação, na hipótese em tela e, consequentemente, na discussão acerca do percentual da taxa de natalidade, razão pela qual inexiste qualquer violação ao quanto disposto nos arts. 186, 927 e 944, todos do C. Civil

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto que em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024